Tribunal: TJSP
Processo: 1027370-78.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO - SERVIÇOS BANCÁRIOS - AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - Pagamento de segunda via de boleto gerado em site da instituição financeira desviado para outrem - Existência de Fraude - Ausência de prova de que a autora não tenha agido com as cautelas necessárias - Falha na segurança e na prestação de serviço por parte da instituição financeira - Condenação do banco réu ao

Ementa:
APELAÇÃO - SERVIÇOS BANCÁRIOS - AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - Pagamento de segunda via de boleto gerado em site da instituição financeira desviado para outrem - Existência de Fraude - Ausência de prova de que a autora não tenha agido com as cautelas necessárias - Falha na segurança e na prestação de serviço por parte da instituição financeira - Condenação do banco réu ao ressarcimento dos danos - Sentença de parcial procedência - Insurgência.

PRELIMINAR - Ilegitimidade passiva do banco réu - Afastamento - Serviços Bancários - Relação consumerista - Agente financeiro que deve figurar no polo passivo da ação.

DIREITO DO CONSUMIDOR - Inversão do onus probandi - Verossimilhança e hipossuficiência técnica - Aplicabilidade do art. 6o, inciso VIII, do CDC e Súmula 297 do STJ.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - Falha de segurança dos serviços da instituição financeira - Fraudes ou delitos praticados por terceiros - Fortuito interno que advém da própria atividade desenvolvida pelo requerido - Inteligência da Súmula no 479 do STJ - Falha na prestação de serviços configurada - Aplicabilidade do Art. 14, § 3o, inciso II, do CDC.

DANOS MORAIS - Caracterização - Quantum indenizatório que deve levar em conta o grau e tipo da ofensa perpetrada, bem como a extensão dos danos causados - Valor fixado em R$4.000,00 que bem se ajusta à hipótese - Razoabilidade e proporcionalidade.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - Honorários advocatícios mantidos no patamar máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.